Tribunal: TJBA
Processo: 8024532-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024532-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: RAISSA DE AQUINO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À URGÊNCIA APTA A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TEMA 988 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO ART. 12, VI, DA LEI Nº 9.656/98. TESE DE MÉRITO NÃO APRECIADA EM RAZÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS QUE VISAM À REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. INSUFICIÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024532-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A
. e como embargada

RAISSA DE AQUINO DOS SANTOS
e outros.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A
, nos termos do voto da Relatora.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta